Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-80.2022.8.11.0010
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002795-80.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 538.143.711-00 (RECORRIDO), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002795-80.2022.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.
1002795-80.2022.8.11.0010

Recorrente:
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Recorrida:
Maria Aparecida da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REFORMA PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PACTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. A recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja determinada a expedição de ofício à administradora do cartão de crédito Ourocard Visa, conforme pactuado expressamente entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença homologatória incorreu em omissão ao deixar de determinar, expressamente, a expedição de ofício à administradora de cartão de crédito, providência prevista no acordo firmado e essencial para a eficácia do ajuste celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula 1.3 do acordo homologado estabelece, de forma expressa, que as partes requerem a expedição de ofício à administradora do cartão de crédito Ourocard Visa, medida necessária para cessar definitivamente as cobranças relativas à apólice questionada.

4.

A sentença, embora tenha homologado o acordo, omitiu-se quanto à determinação da providência acordada, frustrando a eficácia plena do ajuste.

5.

O art. 489, § 1º, III, do CPC dispõe que apenas o dispositivo da sentença possui aptidão para produzir efeitos jurídicos concretos, de modo que a omissão na parte dispositiva inviabiliza a execução integral do que foi homologado.

6.

A jurisprudência reconhece que a omissão judicial em determinar diligências necessárias à efetividade de acordo homologado compromete a execução e caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se sua correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença homologatória de acordo deve conter, em sua parte dispositiva, todas as providências necessárias à execução do pacto, sob pena de comprometer sua eficácia e validade.

2.

A omissão judicial quanto à diligência prevista no acordo celebrado pelas partes caracteriza vício passível de correção por meio de recurso inominado, já que os embargos de declaração opostos para este fim foram rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “b”, 489, § 1º, III; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI n. 0059805-96.2019.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 06.04.2020; TJMT, RI n. 1001124-66.2023.8.11.9005, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002795-80.2022.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.
1002795-80.2022.8.11.0010

Recorrente:
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Recorrida:
Maria Aparecida da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébitos e Indenização por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 294814913)
:
homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou
extinto processo com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 294814927):
requer a reforma da sentença para que seja expedido ofício à administradora do cartão de crédito Ourocard Visa, conforme pactuado entre as partes no acordo homologado.

Contrarrazões
(Id. 294814931):

reitera que não se opõe à expedição do ofício à administradora Ourocard Visa, tratando-se de medida de interesse mútuo e necessária para a plena eficácia da transação celebrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002795-80.2022.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.
1002795-80.2022.8.11.0010

Recorrente:
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Recorrida:
Maria Aparecida da Silva

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que homologou acordo judicial celebrado com a parte autora, nos autos da presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais.

A controvérsia reside na omissão do juízo de primeiro grau quanto à determinação expressa de expedição de ofício à administradora do cartão de crédito Ourocard Visa, providência expressamente prevista na cláusula 1.3 do acordo firmado entre as partes (Id. 294814911).

Com razão a parte recorrente. A cláusula em questão dispõe, de forma clara e objetiva, que as partes requerem a expedição de ofício para cessação definitiva das cobranças no cartão de crédito da autora, diante da impossibilidade técnica da própria seguradora em promover a suspensão por seus próprios meios.

Embora o magistrado tenha homologado integralmente o acordo, deixou de determinar, na parte dispositiva da sentença, a expedição do referido ofício, providência essencial para a plena eficácia do ajuste e para evitar a continuidade de cobranças indevidas.

Nos termos do artigo 489, §1º, III, do CPC, apenas o dispositivo da sentença é apto a produzir efeitos concretos. Assim, a omissão compromete a execução plena da vontade das partes, regularmente expressa e homologada.

Nesse sentido, segue julgado que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUE DISPONIBILIZEM EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. a)
Trata-se de pedido de expedição de ofício às instituições financeiras indicadas para que apresentem extratos de cartão de crédito dos últimos cinco anos da empresa Executada.
b) É de se ponderar que o pedido da parte não é de desconsideração de personalidade jurídica, mas sim de expedição de ofícios que possam, em momento posterior, servir como fundamento para eventual pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios. c)
Não há como se indeferir o pedido em razão de ausência de indícios, vez que a medida requerida pretende exatamente constituir indício para viabilizar a alegação de confusão patrimonial, o que encontra respaldo pelo art
. 773 do CPC, inclusive porque frustradas todas as tentativas de execução . 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0059805-96.2019 .8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J . 06.04.2020) (TJ-PR - AI: 00598059620198160000 PR 0059805-96.2019 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 06/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2020)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO - REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORNECIMENTO DE HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES INDEFERIDO
- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECISÃO DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NOS AUTOS

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)

(N.U 1001124-66.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”

Portanto, impõe-se a reforma da sentença, exclusivamente para suprir a omissão e viabilizar a efetividade do acordo judicialmente validado.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença homologatória, tão somente para determinar que seja expedido ofício à administradora do cartão de crédito Ourocard Visa, nos exatos termos da cláusula 1.3 do acordo homologado, a fim de cessar definitivamente qualquer cobrança relacionada à apólice em discussão, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixou de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

HA

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025